Tribunal: TJBA
Processo: 8052496-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052496-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM
8
0%. CONCEDIDO O DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8052496-15.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ANA CLAUDIA DE SOUZA CERQUEIRA

e Agravado

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, r
eduzindo o valor das custas iniciais em
8
0% (
oitenta

por cento
), fixando a quantia em
R$
1.298,96 (mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos
), e concedo o direito ao parcelamento da verba em
0
5
(
cinco
)
parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.